Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMADURA DE 2o GRAU. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de reparação civil por erro médico, condenando o hospital a pagar indenização por danos morais, estéticos e materiais à paciente pela queimadura sofrida.
2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta.
Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do CDC. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Sendo contundente a perícia médica realizada em juízo, no sentido de que a queimadura sofrida pela autora decorreu de erro no procedimento cirúrgico de histerectomia, fica evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, emergindo o direito da vítima à indenização.
4. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita. O valor da indenização por danos morais estabelecido na sentença atende aos parâmetros elencados acima, não havendo razão para a sua modificação.
5. Com relação aos danos estéticos, para a fixação do valor da indenização devem ser observados alguns fatores, tais como o grau de deformidade da vítima, o potencial de visibilidade e a extensão da cicatriz, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado pela r. sentença mostra-se adequado ao caso em análise.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.